Tribunal: STF
Processo: HC 202993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Tadeu Bernardi, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 634.169/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Narram os autos que o paciente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 14, caput, por uma única vez, da Lei n° 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas, respectivamente, de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1166 (mil cento e sessenta e seis dias-multa) e de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 
    Sustenta a impetrante, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal, eis que houve excessivo rigor, quanto ao crime de tráfico de drogas, na dosimetria da pena, revelando-se desproporcional o aumento da pena base.
    Aduz, para tanto, que, “na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada em metade acima do mínimo legal, pelo fato que conduta do Paciente se revestiu de maior reprovabilidade, levando em consideração a quantidade de droga que armazenava, destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.”
    Refere, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea deveria ser compensada com a agravante da reincidência. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para 
    “readequar a fração utilizada acerca da vetorial negativa da quantidade de entorpecentes para 1/8, segundo jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, ou, caso não seja esse o entendimento, a readequação para 1/6 (ou fração pertinente que Vossa Excelência entender, diversamente da aplicação de 1/2 pelo togado juiz), reduzindo-se a pena do Paciente, suplicando a Defesa pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão”.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O entendimento deste Sodalício é de que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida (cerca de 16kg de entorpecentes, sendo quase 10,450kg, só de crack e 2,384kg de maconha) são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal – CP, podendo justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado, o que não se observou na hipótese. 
    2. Agravo desprovido.”
    É inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
    Anoto que o Relator no STJ bem ressaltou a fundamentação concreta e idônea para justificar o quantum da majoração da pena base. Eis o trecho da decisão monocrática:
    “Com efeito, a quantidade de drogas apreendida no caso concreto é grande, cerca de treze quilos de entorpecentes, sendo quase 10,450kg, só de crack e 2,384Kg de maconha, tendo a decisão ressaltado ainda: 
    "O crack seria suficiente a servir a mais de vinte mil usuários, levando-se em conta que, geralmente, as pedras são confeccionadas com meio grama do produto; às vezes com 0,25g. Já a maconha era o bastante para ser distribuída a mais de quatro mil usuários, considerando, igualmente, que uma trouxinha é produzida com meio grama dessa droga". (fl. 577) 
    Assim, a fração aplicada na pena-base encontra-se suficientemente fundamentada, apresentando elementos concretos que justificam o quantum aplicado.” 
    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 
    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21) 
    Anote-se, por fim, que por não ter sido apreciada pelo STJ a questão da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sua análise, de forma originária, neste writ, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente